Tribunal: STF
Processo: RE 86334
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-07
Data de publicação: 1976-12-07

Ementa:
- I.C.M. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. VARIAÇÃO DE ALÍQUOTAS BASEADA NA QUALIDADE DO DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS ADQUIRIDAS. 
ATENTA CONTRA O ART. 23, II, E § 5º, DA CONSTITUIÇÃO, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.